Tribunal: TCU
Processo: 031.527/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico para Registro de Preço 30/2020.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico para Registro de Preço 30/2020, conduzido pelo Comando da Brigada de Infantaria Paraquedista para a contratação de serviços comuns de engenharia; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 235, caput , e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993; 9.2. determinar, cautelarmente, nos termos do art. 276, caput , do Regimento Interno do TCU, ao Comando da Brigada de Infantaria Paraquedista e ao Centro de Instrução de Operações Especiais que suspendam as contratações decorrentes das atas de registro de preços firmadas para os grupos 1, 3, 4, 5, 6 e 8 do Pregão 30/2020 até que o Tribunal delibere sobre o mérito da presente representação e, caso já tenha sido firmado algum contrato e/ou emitidos empenhos e ordens de serviço, abstenham-se de praticar qualquer ato com vistas à sua execução até que esta Corte de Contas se manifeste; 9.3. promover, com fundamento no art. 276, § 3o, do Regimento Interno do TCU, as oitivas do Comando da Brigada de Infantaria Paraquedista e do Centro de Instrução de Operações Especiais, para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca dos seguintes fatos relativos ao Pregão 30/2020: 9.3.1. desclassificação de propostas nos grupos 1, 3, 4, 5, 6 e 8 após a fase de lances, sob a alegação de que não contavam com o detalhamento da composição dos preços, conforme disposto nos itens 8.2.2, 8.2.3 e seus seguintes subitens do edital, sem dar oportunidade de apresentação da proposta ajustada ao lance vencedor, contrariando o item 10.1.2 do edital do Pregão 30/2020 e o disposto no art. 38, § 2o, do Decreto 10.024/2019, e considerando que as propostas originalmente encaminhadas pelas empresas atendiam, em princípio, as exigências questionadas, podendo gerar um prejuízo de, pelo menos, R$ 4.943.435,36, se considerarmos a diferença de preços entre a proposta da representante e as propostas homologadas para os grupos 1, 3, 4, 5, 6 e 8; 9.3.2. rejeição sumária da intenção de recurso apresentada pela empresa representante e pelas empresas MCK Reformas e Construções Ltda. e Real Refor Serviços Comércio e Manutenção Predial Ltda., que aparentemente atendiam a todos os pressupostos recursais, contrariando os princípios do contraditório e da ampla defesa e a jurisprudência consolidada deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 4447/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.3.3. adjudicação de quantidade superior à quantidade máxima fixada no edital nos itens 126, 127, 128, 129, 132, 133, 134, 135, 137, e 290, do grupo 5, 293, do grupo 7, e 289, do grupo 8, em afronta ao previsto no art. 7o, inciso V, da IN 40/2020-Seges/ME, no art. 15, § 7o, inciso II, da Lei 8666/1993, e ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório; 9.3.4. demais informações que julgar necessárias; 9.3.5. designação formal de interlocutor que conheça da matéria para dirimir eventuais dúvidas, informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato; 9.4. realizar, nos termos do art. 250, inciso V, do Regimento Interno/TCU, a oitiva das empresas Pelt Projetos e Construções Ltda. (CNPJ 15.583.839/0001-77) e GHS Artex Construções Serviços e Reformas Eireli (CNPJ 07.825.261/0001-90), vencedoras, respectivamente, dos grupos 1, 3 e 4, e dos grupos 5, 6 e 8 do pregão eletrônico 30/2020, para que, se assim desejarem, manifestem-se sobre os fatos apurados neste processo, no prazo de quinze dias; 9.5. diligenciar, nos termos do art. 157 do Regimento Interno do TCU, o Comando da Brigada de Infantaria Paraquedista e o Centro de Instrução de Operações Especiais, para que encaminhem a este Tribunal, no prazo de quinze dias, cópia completa, preferencialmente em meio magnético, da ata de registro de preços e dos contratos, ordens de serviços e/ou empenhos eventualmente já realizados para os grupos 1, 3, 4, 5, 6 e 8, além das demais informações que julgar necessárias; 9.6. informar, nos termos do art. 14 da Resolução-TCU 315/2020, ao Comando da Brigada de Infantaria Paraquedista e ao Centro de Instrução de Operações Especiais que, se assim desejarem, podem apresentar, no prazo de quinze dias: 9.6.1. possíveis ações corretivas que poderão ser tomadas pelo ao Comando da Brigada de Infantaria para prevenir ou corrigir os indícios de irregularidades detectados ou remover seus efeitos; 9.6.2. possíveis impactos de determinação desta Corte de Contas para o retorno do pregão à fase de análise de propostas em todos os grupos, ou mesmo a anulação das atas decorrentes desses grupos (caso já tenham sido realizadas contratações, ordens de serviços e/ou empenhos), na hipótese de serem insuficientes as alternativas apresentadas pelo gestor para corrigir os pontos questionados na oitiva; 9.7. informar ao Comando da Brigada de Infantaria Paraquedista e ao Centro de Instrução de Operações Especiais, quanto ao item anterior desta decisão, que: 9.7.1. suas possíveis manifestações serão analisadas quando do julgamento do mérito deste processo, mas não vinculam a decisão desta Corte de Contas; 9.7.2. a ausência de manifestação no prazo estipulado não impedirá o andamento processual, nem será considerada motivo de sanção; 9.8. encaminhar cópia desta decisão ao Comando da Brigada de Infantaria Paraquedista e o Centro de Instrução de Operações Especiais; e 9.9. comunicar ao representante esta decisão.